Tribunal: TJPA
Processo: 0802331-36.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802331-36.2021.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INÉRCIA DO AUTOR APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor, que não se manifestou após intimação pessoal para dar andamento ao processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, foi correta, considerando a alegação de que a intimação pessoal do autor não teria sido eficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A extinção do processo por abandono de causa (art. 485, III, do CPC) exige a comprovação da inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias e a sua prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias (§ 1º do art. 485 do CPC).

2.

No caso, a parte autora foi devidamente intimada pessoalmente, conforme certidão do Oficial de Justiça, e permaneceu inerte, configurando o abandono da causa e autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.

3.

A extinção do processo por abandono de causa não resolve o mérito processual e só pode ser decretada se a parte, intimada PESSOALMENTE, deixar de dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do referido dispositivo legal, O QUE OCORREU NOS AUTOS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC. 2. Havendo comprovação da intimação pessoal e da inércia da parte, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.738.705/MT.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0802331-36.2021.8.14.0028

APELANTE:
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA contra a r. sentença (id. 24536225) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que
extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC
, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta em face de
BANCO BMG S/A
.

Narra a exordial que a parte Autora é aposentada e que, em 1º/04/2016, buscou o Réu em com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado, todavia, restou ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) - contrato de n° 12094416.

Aduz que, realizada a contratação mascarada, não houve o encaminhamento do aludido cartão de crédito à parte autora, tampouco as instruções para efetivar o pagamento da operação, a qual difere amplamente da modalidade de empréstimo intentada pela parte autora. Em razão dessa operação, fora creditado (via TED) em sua conta bancária, o valor de R$1.100,00.

Relata que até a data do ajuizamento adimpliu o montante de R$2.057,88 e que não há previsão de término, afirmando à época que o valor descontado em folha seria de R$ 52,25, conforme extratos anexos à inicial.

Requer que seja reconhecida a abusividade do contrato na modalidade Cartão de Crédito Consignado (RMC), com a competente anulação do contrato 12094416, por vício no consentimento e não obediência ao dever de informação, declarando nulo o(s) contrato(s) com a restituição em favor da parte autora, do indébito em dobro dos valores pagos indevidamente, que correspondem à R$4115,76 , acrescidos de juros de mora de 1% e correção a contar do evento dano, à luz das súmulas 54 e 43 do STJ; pede também a condenação do requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$8.000,00.

Contestação no id. 24536172.

Réplica no id. 24536189.

Decisão no id. 24536219, em que o juízo
a quo,
diante da atualização de endereço do autor no id. 24536216 e visando dar seguimento ao feito, considerando a petição da parte requerida nesta ação (id. 24536210) e em demandas semelhantes naquele juízo, determinou a intimação pessoal da parte autora para, em 5 dias, manifestar interesse no processo, sob pena de extinção.

Certidão do Oficial de Justiça no id. 24536223, em que resta consignada a intimação pessoal do Autor, RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, em 09/10/2024.

Ato contínuo, há certidão no id. 24536224, de 05/11/2024, atestando a ausência de manifestação da parte Autora.

Em 25/11/2024, sobreveio a sentença extintiva, cujos excertos transcrevo (id. 24536225):

“(...) O Código de Processo Civil vigente dispõe que, “ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução” (art. 203, § 1º); estabelece, ainda, que “o juiz não resolverá o mérito por
não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”
.

Assim
, ante a inércia da parte requerente, evidenciou-se o desinteresse no prosseguimento do feito
pois, embora intimada, não veio a juízo dar impulso ao processo.

Ante o exposto,
extingo o processo sem resolução do mérito
, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas finais pela parte autora, no entanto, ficará suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade que ora concedo.

Certificado o trânsito em julgado,
arquivem-se
os autos, dando-se baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Arquive-se.

Cumpra-se.

Marabá, Pará, data e hora da assinatura.

VICTOR BARRETO RAMPAL

Juiz de Direito

Em atuação pelo Núcleo de Justiça 4.0 – Meta 2, nos termos da Portaria n. 4449/2024-GP, publicada no DJ n. 7923/2024”

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA no id. 24536227. Em suas razões recursais, sustém que a causa já estaria madura para julgamento.

Alega que foi determinada intimação pessoal do autor para verificar se ele ainda teria interesse na lide, no entanto, o oficial de justiça não lhe encontrou na residência mencionada, e que, em razão disso, informou novo endereço, tendo o Oficial de Justiça, desta vez, obtido êxito na intimação pessoal.

No entanto, diz que, mesmo com todo o acervo probatório de que possui interesse na lide, o juízo
a quo
extinguiu a demanda, sob o fundamento de abandono de causa, sem apreciar o mérito do pedido autoral.

Ressalta o seu interesse de agir, o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o princípio da primazia da resolução de mérito.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, sendo seja cassada a sentença guerreada, analisando-se o mérito da demanda, sendo reconhecida a procedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões no id. 24536232. Pede o Apelado o desprovimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A controvérsia recursal diz respeito à extinção do processo sem resolução do mérito por inércia da parte autora, supostamente sem a intimação pessoal desta.

Após a detida análise dos fatos e fundamentos contidos nos autos, verifico que foi acertada a sentença de extinção do processo.

Nos estritos termos do art. 485, § 1º, do CPC, é prerrogativa da parte autora ser prévia e especificamente intimada sobre a possibilidade de extinção da lide por abandono:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.".

São dois, portanto, os pressupostos legais que autorizam a extinção do processo por abandono:
I)
a inércia do autor que deixa de cumprir diligência que lhe é ordenada, por tempo superior a trinta dias e
II)
a intimação pessoal para suprir a falta em 5 dias.

Na lição de Nelson Nery Jr.:

"Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo. É vedado ao juiz proceder de ofício."

No caso,
houve a prévia intimação pessoal da parte autora
para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, de acordo com a
Certidão de
id. 24536223
, em que o Oficial de Justiça registra que intimou a parte Autora PESSOALMENTE,
em 09/10/2024
, e que, por estar bem ciente do inteiro teor do mandado, esta exarou sua assinatura e recebeu sua cópia.

Ato contínuo, há certidão no id. 24536224, de 05/11/2024, atestando a ausência de manifestação da parte Autora,
de modo que restaram preenchidos os requisitos legais necessários à extinção do processo em 25/11/2024 (isto é, mais de 30 dias depois – art. 485, III e §1º, do CPC), razão pela qual deve
a sentença ser mantida
.

Neste viés, é válido frisar que a extinção do processo por abandono de causa não resolve o mérito processual e só pode ser decretada se a parte, intimada PESSOALMENTE, deixar de dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do referido dispositivo legal, O QUE OCORREU NOS AUTOS.

Nesse sentido, o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz. 6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.

7. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.738.705/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018.)

Não destoa a jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INÉRCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, deve ser precedida da intimação pessoal do autor. (TJ-MG - AC: 10351030226291001 Janaúba, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022)

COBRANÇA - EXTINÇÃO - ART. 485, III DO CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. A sentença extinguiu o feito na forma do art. 485, III do CPC. Apelo do autor. Ausência de intimação pessoal para o devido prosseguimento do feito. Violação do art. 485, § 1º do CPC. Sentença anulada. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00589425220138190038, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/03/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora. Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem. (TJ-MT 00001062520188110106 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

A propósito, a jurisprudência deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE FATO COM PRECEITO COMINATÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, INCS. II E III, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
. INOBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 267, DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA GUERREADA. (2019.02960903-76, 206.520, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-07-22, Publicado em 2019-07-23)

Assim,
in casu
, verifico que a parte autora/apelante foi intimada pessoalmente, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, e deixou de se manifestar, o que enseja a extinção prematura do feito, pelo que deve ser integralmente mantida a r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

DE APELAÇÃO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Em razão do improvimento do apelo e da ausência de fixação de honorários de sucumbência, fixo estes em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, já considerado o trabalho nesta instância recursal, cuja exigibilidade mantenho suspensa, o que também se aplica às custas processuais, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à parte apelante (art. 98, §3º, do CPC).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025